Tribunal: TJDFT
Processo: 0717140-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. CONTRATO VERBAL. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação da celebração de contrato verbal para prestação de serviços advocatícios e se a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios deve ser mantida.
III. Razões de decidir
3. A contratação dos serviços advocatícios do autor, ainda que verbal, restou incontroversa, uma vez que a parte requerida reconheceu que contratou os serviços.
4. Os elementos de convencimento coligidos aos autos formam um acervo probatório suficiente para comprovar a prestação dos serviços advocatícios pelo autor e a correspondente relação jurídica estabelecida em razão da contratação do causídico.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Tese de julgamento: "A contratação verbal de serviços advocatícios, quando comprovada, é suficiente para ensejar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios convencionais."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.770.938/DF, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24/02/2025, DJEN de 27/02/2025.